Tribunal: TJPA
Processo: 0820254-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820254-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAVI LISBOA PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0820254-91.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0801417-37.2023.8.14.0501

IMPETRANTE:
ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS

PACIENTE: DAVI LISBOA PINTO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

CAPITULAÇÃO PENAL: ESTUPRO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus com Pedido Liminar, em favor de DAVI LISBOA PINTO, contra ATO DO JUÍZO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA (autoridade coatora), proferida nos autos nº 0801417- 37.2023.8.14.0501.

Relata em síntese, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 29/07/2023, nos autos do processo n.º 0801282- 25.2023.8.14.0501, por supostamente ter praticado os crimes previstos no art. 213 (estupro) c/c art. 226, II, art. 140 (injúria), art. 147 (ameaça) e 148 (cárcere privado), todos do Código de Processo Penal, contra a sua ex-companheira, PATRÍCIA CAMPOS DE SOUZA.

O Paciente foi preso no dia 31/07/2023. Concluído o inquérito policial, foi iniciada a ação penal sob o nº 0801417- 37.2023.8.14.0501. Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 07/12/2023 foi realizado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O pedido foi indeferido no dia 19/12/2023.

Defende a ausência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva, alegando o direito de responder ao processo em liberdade, pois o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa, além de inexistir os pressupostos autorizadores da prisão cautelar do paciente.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, pois estaria sendo aplicada como uma antecipação de eventual pena, em caso de condenação, o que tanto o STF quanto o STJ rechaçam a prisão preventiva com essa finalidade.

Aduz que não resta configurado que o paciente, em liberdade, causaria transtornos à futura aplicação da lei penal, se for o caso, e a ordem pública, pois o paciente é pessoa idosa (66 anos de idade), franzina, está convalescendo de uma cirurgia de hérnia inguinal realizada há menos de um ano, a instrução processual já foi encerrada e sua conduta evidencia que não pretende fugir, e de nenhuma forma perturbará ou dificultará a aplicação da lei penal.

Pugnou ao final, pela concessão do pedido liminar, para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (salvo a fiança) ou determinando que o juízo coator assim o faça; e ao final, seja a ordem concedida.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar ao plantão, tendo a Desembargadora plantonista Ezilda Pastana Mutran indeferido a liminar.

Em seguida, os autos vieram a minha relatoria, onde solicitei informações à Autoridade Coatora e manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 06/02/2024, por meio do Documento de Id 17947472.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou e manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que determinou a prisão preventiva do acusado:

“(...) O representado é acusado de violentar sexualmente sua esposa, constrangendo-a à prática sexual não consentida, por reiteradas vezes, além de praticar contra ela, injúrias, ameaças, agressões físicas e cárcere privado. Há prova da materialidade do crime pelo registro da ocorrência do fato e indícios de autoria pelo depoimento firme da vítima Além de indícios suficientes de autoria e materialidade, a lei determina que a prisão preventiva seja motivada pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A ordem pública, caso o acusado permaneça em liberdade, encontra-se ameaçada, mormente quando se observa a gravidade do ato praticado, consistente na prática reiterada de estupro, ameaças e agressões. Tem-se conveniência da instrução criminal, como garantia do processo, de seu resultado e eficácia, quando há necessidade da custódia preventiva do acusado, como, neste caso, para que este não interfira na verdade que possa surgir no decorrer da investigação e da instrução processual. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal não consiste somente em caso de iminência de fuga do distrito da culpa, mas também na própria credibilidade das instituições públicas imbuídas de prevenir e reprimir os delitos de violência contra todo e qualquer ser humano, como, por exemplo, a Justiça. In casu, além de fortes indícios da materialidade do delito e de autoria, a prisão cautelar deve ser decretada, principalmente, para garantia da ordem pública, havendo fundado risco de reiteração criminosa, sendo que os crimes sexuais nesta Distrito tem causado enorme instabilidade social. No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, destacase que em sede de decisão, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o Juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dúbio pro societate. O periculum in mora corresponde aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP, conforme já relatado. Verifica-se, portanto a necessidade da segregação preventiva como forma de garantia da ordem pública, a fim de aumentar, sobretudo, a segurança dos cidadãos. Isto posto, para garantia da ordem pública e assegurar aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado DAVI LISBOA PINTO”.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso que, como bem asseverou a autoridade coatora, violentou sexualmente sua esposa, constrangendo-a à prática sexual não consentida.

A vítima relata com detalhes a conduta do paciente, que determinava a forma como queria realizar os atos sexuais com ela, mesmo contra sua vontade, lhe causando dores, em virtude de determinadas práticas, como o sexo anal, bem como o uso imoderado da força durante a relação, mesmo a vítima pedindo insistentemente para que o réu parasse, sendo ainda ofendida durante a prática criminosa, bem como agredida.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, diferente do que tenta persuadir o impetrante ao afirmar que a decisão se baseou em fundamentação abstrata.

Nossos Tribunais Superiores tem entendimento de que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que a decisão judicial esteja apoiada em motivos concretos, como, de fato, restou demonstrado na decisão do juiz
a quo.

Portanto, não há falar em lesão ao Princípio da Presunção de Inocência, ou que a prisão esteja sendo utilizada como antecipação de pena, pois a decisão do magistrado singular foi proferida em respeito ao art. 93, IX, da CF/88, bem como observando o artigo 312, do CPPB.

Nesse mesmo sentido segue entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022).

HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CRIME PRATICADO POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, CONTRA DUAS FILHAS, AO LONGO DE VÁRIOS ANOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRA FILHA QUE RESIDE COM O CUSTODIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o periculum libertatis, em primeiro lugar, a partir do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de vários crimes de estupro e de estupro de vulnerável contra duas de suas filhas, perpetrados em continuidade delitiva ao longo de vários anos, os quais teriam se iniciado quando as vítimas possuíam 7 anos de idade. Tais circunstâncias denotam a maior gravidade da empreitada criminosa e a necessidade da medida extrema como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 3. Em segundo lugar, a segregação também visa impedir a reiteração criminosa, pois foi destacado que ainda reside com o acusado uma irmã das vítimas, que atualmente possui 11 anos de idade, e, diante do padrão dos abusos sofridos pelas vítimas, há probabilidade concreta do réu repetir o mesmo comportamento em relação à filha que ainda está sob os seus cuidados. Precedentes. 4. Nesse contexto, é inviável a substituição do cárcere por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois são insuficientes diante do quadro de maior gravidade e de contumácia delitiva delineado, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis. 5. Ordem denegada. (STJ - HC: 522885 SC 2019/0214093-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019).

Destaco que o paciente Davi Lisboa Pinto, já teve sentença de procedência em medidas protetivas de urgência, com base na Lei Maria da Penha, em 29.11.2018, demonstrando que é contumaz na prática de delito contra a mulher.

Frise-se que no dia 07.12.2023, quando da audiência de instrução e julgamento, a vítima informou que mesmo depois do ocorrido, tendo o paciente saído da casa,

voltou a procurá-la, sendo que Patrícia Campos de Souza teve que se esconder do acusado, com receio de sofrer nova investida do abusador.

Assim, como destacado na decisão do magistrado
a quo,
a prisão também se valeu do risco de reiteração delitiva, uma vez que solto, poderá voltar a delinquir, devendo restar segregado, para proteger a integridade físico e psicológica da vítima.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. DELITO PRATICADO QUANDO DO EXERCÍCIO DA MEDICINA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciada coação ilegal à liberdade de locomoção. 2. Hipótese em que o Magistrado singular logrou justificar a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, tendo em vista a probabilidade concreta de reiteração delitiva, ante a habitualidade criminosa que demonstra a falta de domínio do imputado em controlar seus impulsos sexuais. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 831390 SP 2023/0205350-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva, e na necessidade de resguardar a instrução processual. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 216003 MG, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 23-03-2023 PUBLIC 24-03-2023).

Desta forma, resta claro a imperiosidade do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Saliento, por fim, que na audiência de instrução e julgamento foi pleiteado a revogação da prisão preventiva, sendo que o magistrado, após ouvido o Ministério Público, indeferiu o pedido, por entender que ainda estavam presentes os requisitos ensejadores, inclusive com a informação trazida pela vítima de que o réu o havia procurado.

Atualmente, os autos se encontram conclusos para julgamento do processo.

2.

CONDIÇÕES PESSOAIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' ( HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" ( HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito cometido. 3. Não encontram respaldo jurisprudencial alegações defensivas no sentido de que teriam sido consensuais relações sexuais realizadas com menor de 14 anos porque contrariam o enunciado da Súmula n. 593/STJ, como se observa: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente." (Súmula n. 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017). 4. De acordo com o entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes". ( HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 143051 SP 2021/0055733-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

3.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, haja vista a prática de atos libidinosos em face de criança com 8 anos de idade, ao tempo dos fatos, valendo-se de relações domésticas. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Habeas corpus denegado, cassando a liminar antes deferida. (STJ - HC: 510904 CE 2019/0141611-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 15/03/2024